Tribunal: TJMT
Processo: 1023773-74.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023773-74.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ROGERIO SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 823.020.491-87 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 6º VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 7º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1023773-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO SOUZA FIGUEIREDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO DO INDEA. DEMISSÃO. SERVIDOR AFASTADO – POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR - NÃO CONFIGURADA - REVISÃO DE PROVAS - INVIABILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - ORDEM DENEGADA.

01 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

02 - O prazo para Administração concluir o PAD sem que ocorra a extinção da punibilidade perfaz a soma dos 05 anos do prazo prescricional para as faltas sujeitas a demissão, mais os 140 dias do sobrestamento/interrupção do curso prescricional (artigo 107, III, § 1° § 2° da Lei Complementar n° 207/2004), contatos a partir de data da ciência dos fatos pela autoridade competente. Prescrição não alcançada.

03 - A demonstração do alegado direito do impetrante depende de investigação probatória a ser feita em juízo, o que não é possível na via estreita da ação mandamental e deve ser procedida nas vias ordinárias.

O Superior Tribunal de Justiça consignou que o mandado de segurança não é a via processual adequada para o exame da insuficiência fático-probatória constante do processo administrativo disciplinar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1023773-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO SOUZA FIGUEIREDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Rogerio Souza Figueiredo
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
consistente na aplicação da pena de demissão ao cargo de Agente Fiscal do INDEA/MT nos autos do Processo Administrativo n° 2021/00092.

Narra o impetrante que, era servidor público estadual junto ao INDEA/MT, no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, quando foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n.º 2021/00092 em seu desfavor, em razão de denúncia por meio do canal “Fala Cidadão”, que culminou em sua demissão, por decisão publicada no Diário Oficial na data de 20/7/2023.

Argumenta que, o processo administrativo disciplinar feriu seu direito líquido e certo, pois a pena de demissão aplicada foi desproporcional às circunstâncias apuradas nos autos, não observou seu bom histórico enquanto servidor, e que sequer restaram comprovadas as infrações que lhe foram imputadas.

Sustenta, ainda, que, a decisão teria sido proferida após a prescrição da pretensão punitiva e publicada no Diário Oficial na vigência de licença médica.

Por tais motivos, requer o deferimento da medida liminar para suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, com a determinação da integração imediata ao cargo público e pagamento dos vencimentos retroativos, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da publicação da decisão de demissão (20-7- 2023), sob pena de aplicação de multa diária, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mérito, requer a confirmação da liminar, para declaração do direito líquido e certo de reintegração no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal no INDEA/MT.

A decisão interlocutória indeferiu o pedido liminar (Id. 185452691).

A parte autora opôs Embargos de Declaração, que foi rejeitado (Id. 189910162).

Informações apresentadas ao id. 189064192.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança. (id. 198943693)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no Sistema-PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1023773-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO SOUZA FIGUEIREDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Rogerio Souza Figueiredo
contra ato, tido por ilegal, praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na aplicação de pena de demissão ao impetrante, que exercia o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I junto ao INDEA-MT, com amparo no Processo Administrativo Disciplinar n.º 2021/00092.

Alega o Impetrante, que ingressou na carreira do cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal no INDEA/MT em 24-11-2003, que exerceu suas funções Cotrigraçu-MT, e que sempre laborou com presteza.

Assevera que, a demissão emanada pelo impetrado feriu seu direito líquido e certo; que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva dos fatos apurados no PAD; que a Administração não respeitou o contraditório e a ampla defesa; que a pena de demissão é desproporcional; e, que quando publicada no diário oficial o impetrante estava de licença saúde, em total desrespeito ao direito da dignidade humana.

Pontua que, nunca foi condenado administrativamente anteriormente, que não houve descrição da natureza e gravidade da suposta infração cometida, que na data da denúncia (janeiro/2018) estava em gozo de licença prêmio, e que não causou nenhum dano ao erário.

Argumenta que, as consequências da aplicação da penalidade de demissão são gravíssimas, pois certamente um novo servidor será nomeado para ocupar seu cargo, que a imposição lhe causará acumulo de prejuízo de ordem financeira, além de abalo na subsistência própria e familiar.

Por tais motivos, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o deferimento da medida liminar para suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, com a determinação da integração imediata ao cargo público e pagamento dos vencimentos retroativos, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da publicação da decisão de demissão (20-7-2023), sob pena de aplicação de multa diária, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores esses a ser revertidos a favor do impetrante.

No mérito, a confirmação da liminar, para declaração do direito líquido e certo do impetrante na sua reintegração no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal no INDEA/MT.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

De acordo com o artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Analisando o caso concreto, quanto à alegação de houve publicação de sua demissão no diário oficial quando o impetrante estava de licença saúde, e que isso seria total desrespeito ao direito da dignidade humana, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

No que tange à alegação que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva dos fatos apurados no PAD, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a data da ciência do fato pela
autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar
constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, o qual se interrompe com o primeiro ato de instauração válido, voltando a fluir, por inteiro, após decorridos 140 dias (Súmula n. 635 /STJ).

O artigo 107, inciso III, §§ 1° e 2° da Lei Complementar n° 207 de 29 de dezembro de 2004, institui que:

Art. 107.
A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;

II - em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;

III -
em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo efetivo ou em comissão
.

§ 1º
O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar
.

§ 2º
Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em cessar a interrupção
.

Os fatos que ensejaram a instauração do PAD vieram à tona após a denúncia registrada pelo código de mensagem de nº 154622 em 22/1/2018, realizada por denunciante anônimo, via sistema “Fale Cidadão”, protocolado pelo Processo Administrativo de nº 28899/2018.

Conforme declarado pela autoridade coatora,
a data do conhecimento dos fatos pela autoridade competente para instauração ocorreu em 21-3-2018
(id. 189100680 – Pág. 1).

Se a Autoridade Coatora tomou ciência dos fatos em 21-3-2018 (id. 189100680 - Pág. 1), e o PAD, objeto do presente
writ
, foi instaurado em 3-1-2019, o prazo prescricional foi interrompido por 140 (cento e quarenta) dias, o qual voltou a fluir, por inteiro, em 23-4-2019.

Em síntese, o prazo para Administração concluir o PAD era de 5 anos e 140 dias, contatos a partir de 21-3-2018.

Os cinco anos se completaram em 21-3-2023, que somados a 140 dias (de interrupção), chega-se a data de 8-8-2023.

Considerando que a publicação da decisão de demissão ocorreu em 20-7-2023, e que a data limite para a Administração concluir o PAD era em 8-8-2023, a pretensão punitiva disciplinar não foi alcançada pela prescrição.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO AO SERVIDOR DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 45 DIAS.
PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA DE CARÁTER PUNITIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo inicial da prescrição para apuração disciplinar é contado da data do conhecimento do fato pela autoridade administrativa (Art. 142, § 1o. da Lei 8.112/90
).
A prescrição é interrompida com a instauração do referido procedimento (art. 142, § 3o. da Lei 8.112/90), não sendo definitiva, visto que após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento (art. 152 c/c art. 167 da Lei 8.112/90)
- o
prazo prescricional recomeça a correr por inteiro
. (...). 8.
Assim, no caso concreto, a prescrição começou a correr com o conhecimento dos fatos pela Administração, dado em 2.8.2007, sendo interrompida pela instauração da Sindicância de caráter punitivo em 25.9.2007. Considerando que o julgamento da Sindicância ocorreu tão só em 22.7.2008, o recomeço da contagem do prazo prescricional interrompido se deu antes, com o escoamento do prazo legal para a conclusão do procedimento - máximo de 140 dias. 9. Tendo em vista que a penalidade ao final imputada ao Servidor foi a suspensão, cuja aplicação se encontra na legislação - prazo prescricional de 2 anos -, conclui-se, em forma simplificada de cálculo, que a Administração tinha 2 anos e 140 dias a partir de 25.9.2007 para aplicar a penalidade, prazo extrapolado, já que a Portaria punitiva foi exarada somente em 31.3.2010 e publicada em 1o.4.2010, operando-se assim a prescrição.
10. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.

(STJ - AgRg no MS: 15280 DF 2010/0085830-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2018) Destaquei.

No mais,
a demonstração do alegado direito do impetrante depende de investigação probatória a ser feita em juízo, o que não é possível na via estreita da ação mandamental e deve ser procedida nas vias ordinárias.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o mandado de segurança não é a via processual adequada para o exame da insuficiência fático-probatória constante do processo administrativo disciplinar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO
. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL.
DEMISSÃO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VINCULAÇÃO.
REVISÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.
ORDEM DENEGADA.

1. A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência da Súmula 650/STJ.

2.
Em sede de mandado de segurança impetrado contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar condutas do servidor implicado ou aferir se exerceu atividade incompatível com a condição de agente de Polícia Federal, imiscuindo-se no mérito da atividade administrativa material
.
A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação, pelo viés exclusivamente processual administrativo, da legalidade e regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da conformidade dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência, no âmbito do qual se situa, e se limita, o ato apontado como coator.
Precedentes: AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19/11/2021; MS 16.611/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 5/2/2020; MS n. 21.721/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 18/11/2022.

3. Ordem denegada.

(STJ - MS: 24275 DF 2018/0102528-1, Data de Julgamento: 8/2/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/2/2023) (Destaquei).

Como dito no parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça:
a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e moralidade, sendo-lhe defeso adentrar do âmbito do mérito, que está sob o crivo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. É impossível ao Poder Judiciário, portanto, promover dilação probatória ou incursionar no mérito administrativo em sede de mandado de segurança
.

Posto isso,
denego
a ordem de
segurança
pretendida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024